Tribunal: TJDFT
Processo: 0715876-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715876-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: P.C.S.R.V COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO 1. Apelação cível interposta por P. C. S. R. V Comércio Varejista de Alimentos e Bebidas LTDA – ME contra a sentença da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta em desfavor do apelado, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do CPC, arts. 330, IV, e 485, I (ID no 61060959). 2. Não foi providenciado o preparo, mas a apelante pede a gratuidade de justiça. 3. A apelante foi intimada para comprovar, mediante a juntada de documentos atualizados, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento (ID no 62182477). 4. Constitui ônus do advogado manter contato com o seu cliente, que deve manter suas informações atualizadas no processo, para facilitar as comunicações, conforme art. 77, inciso V do CPC. 5. Desse modo, concedo o prazo adicional e improrrogável de 48 horas dias para que a apelante cumpra integralmente o despacho de ID no 62182477, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. 6. Após, retornem-me os autos. 7. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO